Tribunal: TJDFT
Processo: 0711847-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. SENTENCIADO COM DIABETES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INDEFERIMENTO. RECOMENDAÇÕES No 62 E 78 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em razão da declaração pública de situação de pandemia por conta do novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, a qual recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
2. O Juízo da Vara de Execuções Penais adotou diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local.
3. A progressão antecipada de regime ou mesmo a prisão domiciliar humanitária não podem ser concedidas a todos de modo indistinto, mas sim de acordo com a análise individualizada de cada caso concreto.
4. A Recomendação no 78, de 15/09/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Recomendação no 62, veda a concessão de prisão domiciliar às pessoas condenadas por crimes hediondos.
5. In casu, além de o recorrente ter sido condenado pela prática de crime hediondo (tentativa de homicídio qualificado), verifica-se que não ficou demonstrado nos autos que seu quadro clínico necessite de tratamento médico que não possa ser adequadamente prestado pelo serviço de saúde da unidade prisional. Desse modo, na ponderação dos valores em questão, não se mostra adequada a concessão da prisão domiciliar, por colocar em risco toda a coletividade, em detrimento do indivíduo que, mesmo privado da liberdade, está sendo assistido em sua saúde e, caso necessário, será contemplado com atendimento médico adequado, inclusive prioritário, em caso de necessidade de atendimento nas unidades de saúde do Distrito Federal.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária.